Tribunal: STF
Processo: HC 95156
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA 
   CAUSA. TRANCAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
   INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CRIME SOCIETÁRIO. PRESENÇA DE 
   INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A PROPOSITURA E RECEBIMENTO DA 
   AÇÃO PENAL. ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA, CASSADA A LIMINAR 
   ANTES CONCEDIDA. 
I - Em crimes societários, a denúncia deve 
   pormenorizar a ação dos denunciados no quanto possível. Não 
   impede a ampla defesa, entretanto, quando se evidencia o vínculo 
   dos denunciados com a ação da empresa denunciada. 
II - Para o 
   recebimento da ação penal não se faz necessária a existência de 
   prova cabal e segura acerca da autoria do delito descrito na 
   inicial, mas apenas prova indiciária, nos limites da 
   razoabilidade.
III - A análise da suficiência ou não de provas 
   para a propositura da ação penal, por depender de exame minucioso 
   do contexto fático, não pode, como regra, ser levada a efeito 
   pela via do habeas corpus. 
IV - Ordem denegada.
V - Cassada a 
   liminar antes concedida.